Tribunal: TJDFT
Processo: 0715215-85.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715215-85.2023.8.07.0005 APELANTE: GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS, CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA APELADO: CARVALHO &amp; REZENDE SPORTS BAR LTDA, GISELDA MARIA MORAES GUARITA DOS SANTOS, IRENE PIRES DE MORAES SANTOS DESPACHO Analisando detidamente dos autos, verifica-se que a apelação interposta pelas autoras (id. 68550208) trata exclusivamente sobre os honorários advocatícios pretendidos pelo seu Advogado, razão pela qual não se estende eventual gratuidade de justiça concedida à parte por ele patrocinada, nos termos do art. 99, § 5o, do CPC. Dessa forma, intime-se o apelante para efetuar o preparo em dobro do recurso, em cinco dias, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento por deserção. Decorrido o prazo, retornem conclusos. Brasília - DF, 13 de fevereiro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora